Tribunal: TJDFT
Processo: 0020880-97.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal referente a CDAs (ICMS) cujos créditos foram constituídos entre 2001 e 2006.
2. Decisão anterior - a sentença extinguiu o processo em decorrência da quitação do débito, art. 156, inc. I, do CTN/1966, condenou os executados ao pagamento das custas processuais e deixou de condená-los ao pagamento dos honorários advocatícios, que reputou incluídos no cálculo da dívida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é cabível a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção da execução fiscal pela quitação dos débitos.
III – Razões de decidir
4. Na execução fiscal em exame, extinta pelo pagamento administrativo, incumbe aos executados arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que motivaram o ajuizamento da demanda, consoante o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC/2015.
5. Nas demandas que envolvem a Fazenda Pública, seja na posição de vencedora ou vencida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados observado o escalonamento definido no art. 85, §3o, do CPC/2015. Norma especial disciplinada no Código de Processo Civil, que prioriza princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação do exequente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 85, §§ 2o, incs. I a IV, §3o, §5o e 10.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ. Tema no 1.255/STF. STJ, REsp no 1.644.077/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, Data de Julgamento: 16/3/2022.